Tribunal: TJBA
Processo: 8038889-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038889-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ATMOS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MARIANA CSEKO DE SOUZA GIL

Advogado(s)
:
NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXACERBADO NA CONCLUSÃO DA OBRA. QUATRO ANOS ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. POSSE DO BEM NUNCA ENTREGUE À AUTORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DIREITO À DEVOLUÇÃO INTEGRAL SEM DESCONTOS OU RETENÇÕES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PROMITENTE VENDEDORA. TEMAS 971 DO STJ. CABIMENTO DA APLICAÇÃO INVERSA DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA RÉ, VEDADA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS DANOS MORAIS. CORREÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA ESPELHAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038889-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ATMOS INCORPORADORA LTDA
,
e como apelada
MARIANA CSEKO DE SOUZA GIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator